Tribunal: TJES
Processo: 0004042-31.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Regime inicial; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0004042-31.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GUILHERME BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TESE CONDENATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO.

1. O acusado, em sede de interrogatório, negou ter agredido a vítima, mas confessou que houve uma discussão entre eles, e a empurrou após ela ter pego uma faca.

2. Diante dos depoimentos realizados em juízo, observa-se que há harmonia entre a confissão do acusado e os relatos das informantes.

3. As provas produzidas durante a instrução criminal atestam a certeza necessária para o provimento judicial condenatório pela prática da contravenção do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06.

4. Fixa-se a pena definitiva do acusado em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
GUILHERME BARBOSA DA SILVA
,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação do crime descrito no art. 129, § 3º, do Código Penal.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta haver conjunto probatório suficiente para ensejar condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, condenando o apelado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06.

O Apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da r. sentença absolutória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5295836), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Comarca deste Estado, que, nos autos da ação penal movida em face de
GUILHERME BARBOSA DA SILVA,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime descrito no art. 129, § 3º, do Código Penal.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta haver conjunto probatório suficiente que enseja condenação pela prática de vias de fato.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, condenando o Apelado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em face de GUILHERME BARBOSA DA SILVA, ora apelado, imputando-lhe à prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, narrando que:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 30 de dezembro de 2020, na Rua Aurea Bispo Depes, Bairro Campo Leopoldina, nesta cidade, o Denunciado, na companhia de sua irmã menor de idade,
ofendeu a integridade corporal
de sua companheira e vítima, Joyce Alves da Silva, resultando em sua morte, no dia 02 de janeiro de 2021, conforme apontado no Laudo de exame cadavérico de fl. 82.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, por volta das 14h30m, a vítima, o Denunciado e a irmã deste, Ana Clara Barbosa da Silva, menor à época com 16 anos e grávida de 6 meses, estavam ingerindo bebidas alcoólicas, quando, durante uma discussão motivada por ciúmes, a vítima teria agredido o denunciado com tapas, oportunidade em que o acusado a empurrou contra a parede, tendo esta batido a cabeça e costas, sofrendo lesões. Ato contínuo, o Denunciado se escondeu em um barracão localizado atrás da residência. Em seguida, Ana Clara teria tomado as dores do irmão, passando a desferir socos e chutes no rosto e barriga da vítima.

Nesse ínterim, ao tomarem conhecimento dos fatos, a sogra da vítima, senhora Carla Santos Barbosa, e a concunhada, senhora Jordana Basilio Barboza, foram à casa do casal e apartaram a briga. Nesse passo, encaminharam a vítima até o Hospital Santa Casa de Misericórdia, devido à gravidade das lesões, tendo permanecido internada até o dia 01/01/2021, conforme Prontuário Médico às fls. 103/112.

Após receber alta médica do Hospital Santa Casa, a vítima retornou para casa. Todavia, regressou ao Hospital no dia 02/01/2021, conforme Prontuário Médico às fls. 36/65, vindo a óbito no mesmo dia, decorrente da lesão sofrida, ocasionada
por ch
o
que séptico de foco a
bd
ominal
, peritonite e lesão de sigmoide por ação contundente, segundo apontado pelo laudo de fls. 82.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta prevista no art. 129, § 3º, do Código Penal, para condenar o ora Apelado nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06.

Após a instrução processual, o magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, ante a ausência de prova cabal da autoria do delito.

Em que pese a fundamentação exarada na r. sentença, entendo que, diante das provas colhidas nos autos, existem elementos suficientes para um juízo condenatório.

O Apelado, em sede de interrogatório, negou ter agredido a vítima, mas confessou que houve uma discussão entre eles, e a empurrou após ela ter pego uma faca.

A informante Carla Santos Barbosa, mãe do acusado, em audiência de instrução e julgamento (mídia fl. 210), afirmou que quando chegou no local dos fatos, viu sua filha Ana Clara e a vítima Joyce brigando, mas não encontrou com o Apelado no momento. Ao ser indagada sobre o que o Apelado relatou a ela do ocorrido e se ele afirmou ter empurrado a vítima na ocasião, a depoente responde
“que os dois tinha discutido, por causa de negócio de ciúmes, que ele ia passar o réveillon fora.
E
le só empurrou ela quando ela apanhou a faca pra enfiar nele; ela bateu na parede, mas eu não sei explicar, ai ele empurrou ela e saiu correndo.”

A informante Jordana Basilio Barboza, cunhada do Apelado, afirmou que quando ouviu os gritos, foi à casa da vítima e se deparou com ela e a Ana Clara brigando. Ao ser questionada se ela sabia o motivo do suposto atrito entre o Apelado e a vítima, e se, no momento, o Apelado a agrediu, a depoente responde que eles apenas disseram que houve uma discussão.

Assim, a declaração de Ana Clara, na esfera policial, de que estavam apenas ela e a vítima, bem como que a discussão ocorreu apenas entre elas, não se coaduna com as demais provas colhidas nos autos. Diante dos depoimentos realizados em juízo, observa-se que há harmonia entre a confissão do acusado e os relatos das informantes.

As provas produzidas durante a instrução criminal atestam a certeza necessária para o provimento judicial condenatório pela prática do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06.

Diante da comprovação de autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifica-se que não há elemento que evidencie um grau de reprovabilidade superior ao inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual a
culpabilidade
será mantida neutra. O acusado não registra maus
antecedentes
, haja vista ser tecnicamente primário. Nada foi apurado quanto a sua
conduta social
. A
personalidade
do acusado é normal. Os
motivos
devem ser valorados de forma neutra. As
circunstâncias
são normais ao tipo. As
consequências
foram naturais para esse tipo de contravenção. O
comportamento da vítima
também deve ser tido como neutro.

Assim, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, compensando-as integralmente
, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp 689.064-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015.

Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição e de aumento de pena.

Dessa forma,
fixo a pena definitiva do apelado em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Nesse caso, incabível a substituição para pena restritiva de direitos por força da Súmula nº 588 do STJ.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de fixar a pena do acusado em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Após o trânsito em julgado, i) expeça-se ofício à Justiça Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos do réu, com base no art. 15, III, da Constituição Federal; ii) expeça-se Guia de Execução.

É como voto.